Tribunal: TCU
Processo: 032.914/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria  INCRA em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio CRT/PE/9000/2004, realizado entre aquela entidade e a Cooperativa de Prestação de Serviços Rede de Cooperação Técnica  RECAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - Incra em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio CRT/PE/9000/2004, Siafi 513668 (peça 3, p. 58-66), realizado entre aquela entidade e a Cooperativa de Prestação de Serviços Rede de Cooperação Técnica - RECAT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente TCE, ante a ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - Incra.